Tribunal: STF
Processo: ARE 1485085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EX-CÔNJUGE. PENSÃO ALIMENTÍCIA SUPERVENIENTE. RATEIO DA PENSÃO POR MORTE EM PARTES IGUAIS. NÚCLEOS FAMILIARES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O benefício previdenciário de pensão por morte tem caráter substitutivo da remuneração percebida pelo segurado, sendo deferido àqueles que, por ocasião de seu óbito, figuravam como dependentes econômicos.



    2. Nesse sentido, a fim de averiguar a legitimidade da pretensão à percepção do benefício em testilha, imperioso se afigura demonstrar o enquadramento da autora na condição de dependente, segundo os critérios legais. A LCE 28/2000 arrola em seu art. 27 as diferentes classes de dependentes para efeito de habilitação no regime estadual próprio. Dentre eles, consta como dependente por equiparação o cônjuge separado judicialmente ou de fato que receba pensão de alimentos, por força do disposto no seu parágrafo 3º.



    3. Aquilatando a exegese desse dispositivo com as circunstâncias do caso, temos que, o status de dependente financeira da Autora ficou pacificamente comprovado a partir da decisão homologatória proferida nos autos do processo 421.2007.000559-5, que tramitou na vara única da comarca de Floresta/PE, em que se chancelou o acordo entabulado entre a apelante e o ex-segurado para pagamento de pensão alimentícia no valor de 30% dos vencimentos do instituidor.



    4. O problema é que, na instância a quo, a Fazenda controverte o direito da autora alegando que o benefício a ela pago, na verdade, reveste natureza alimentícia, o que dissolve um pouco seu conteúdo estritamente previdenciário para atrair a aplicação do parágrafo 2º, do art. 50, LCE 28/2000, que exclui da regra geral do rateio do benefício em cotas partes iguais aquelas pensões por morte oriundas de prestações alimentícias devidas pelo segurado por ocasião de seu passamento.



    5. O legislador, nesta passagem, quis se referir ao pagamento de pensão alimentícia, judicialmente fixada, em favor de indivíduo não componente do mesmo e núcleo familiar que compunha o segurado à ocasião de seu óbito. Por esse viés é que fica mais clara a intenção do legislador em distinguir entre o dependente que é credor de alimentos daquele que não é.



    6. Ora, é exatamente esta a hipótese que se configura no presente caso. É que na oportunidade do falecimento do servidor, o núcleo familiar que ele compunha era integrado por outro descendente, a menor Izadora Ranna da Silva Sá Alves, a quem seria conferido o valor integral da pensão alimentícia deixada pelo de cujus não fossem os alimentos deferidos aos autores, integrantes de núcleo familiar diverso, por força da decisão judicial proferida pelo juízo da comarca de Floresta.



    7. Pelo fato de as beneficiárias serem oriundas de núcleos familiares diversos, e a apelante credora de alimentos judicialmente fixados, jamais poderia ser aplicada a regra geral da repartição igualitária do valor da pensão, sob pena de haver indevida majoração no padrão remuneratório da família requerente sem qualquer contrapartida ou justa causa (como seria no caso de modificação do binômio necessidade-possibilidade, equação que se manteve inalterada mesmo após a morte do instituidor).



    8. Apelo desprovido. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 40, §4º; 201, inciso V, §1º; e 227, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 40, §4º; 201, inciso V, §1º; e 227, §3º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente